Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717614-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIANE DE LACERDA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de reestabelecimento dos efeitos do Auto de Intimação Demolitória n. 897514, que determinou a demolição da parte não regularizável da construção da apelada, uma vez que a sentença suspendeu os efeitos do ato administrativo mencionado até 31.10.2022. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada